Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-67.2006.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000267-67.2006.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOHN DEERE BRASIL LTDA. - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (APELANTE), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - CPF: 045.353.258-63 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (REPRESENTANTE), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (APELADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRENCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENCIA - COMPRA DE PULVARIZADOR – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO – LAUDO PERICIAL – QUESTIONAMENTO – PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em decisão extra petita, quando julga dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC.

O direito constitucional do contraditório possui duas vertentes, a de participação e a da influência, este considerado na visão substancial, implicando numa perspectiva dialética do processo, que foi observado no caso em apreço.

Restou incontroversa a má prestação do serviço, em face do atraso injustificado e a falha na execução dos serviços contratados.

In casu, restou evidenciada a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, devendo as rés ressarcirem ao autor a quantia apontada no laudo pericial, a título de perdas e danos.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Diamantino, que nos
autos da ação revisional de contrato c/c perdas e danos e pedido de tutela antecipada movida por Vilmar Riediger, julgou parcialmente procedentes os pedido iniciais, para condenar, solidariamente, as requeridas Agroamazônia (cuja denominação atual é Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda.) e John Deere S/A ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.190.078,70 (quatro milhões, cento e noventa mil, setenta e oito reais e setenta centavos), acrescidos de juros moratórios, em 1% ao mês, pelo INPC, contados desde o evento danoso, e correção monetária, a partir desta decisão.

Determinou, ainda, a compensação do valor remanescente devido pelo autor de R$ 48.517,37 (quarenta e oito mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), que deve ser acrescido de juros moratórios e correção monetária desde 21/03/2005, com o valor devido pelas requeridas, em decorrência do prejuízo experimentado face o atraso na entrega do produto.

Por fim, julgou improcedente o pedido de revisão contratual do autor, condenando as requeridas, integralmente, no pagamento de honorários sucumbenciais a parte autora, equivalentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar o autor na verba sucumbencial, tendo em vista que decaiu de parte mínima do pedido.

Interposto embargos declaratórios pela John Deere Brasil Ltda., este foi acolhido parcialmente para retificar as datas de faturamento e chegada do maquinário na sede da primeira requerida, passando a aclarar o dispositivo da sentença, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar, solidariamente, as Requeridas Agroamazônia e John Deere S/A ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.190.078,70 (quatro milhões, cento e noventa mil, setenta e oito reais e setenta centavos - fls. 580), acrescidos de juros moratórios, em 1% ao mês, pelo INPC, contados desde o evento danoso (safra de soja 2004/2005, safrinha de feijão 2005 e aplicações realizadas por terceiros a partir de maio de 2005 e referente à depreciação do equipamento a contar a partir de 05/12/2005), e correção monetária, a partir desta decisão”
, mantendo no mais a sentença, tal como prolatada.

Inconformada, a empresa Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda. recorre, apresentando extenso arrazoado, arguindo, preliminarmente, a existência de julgamento
extra petita
. No mérito, sustenta a validade da nota promissória como título de crédito ante a impossibilidade de alteração do valor remanescente devido pelo apelado; a validade das condições negociais ajustadas quando da venda do pulverizador – preservação ao
pacta sunt servanda;
a impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária entre as requeridas; a impossibilidade de condenação a reparação por danos não comprovados; a total falta de provas a respeito de perdas na lavoura em razão dos fatos narrados e depreciação do equipamento; bem como a afronta ao disposto no art. 405 do código civil, quanto aos juros.

A empresa John Deere Brasil Ltda. também apresentou recurso de apelação, sustentando a prevenção da 6ª câmara cível para julgar o recurso, a ocorrência de cerceamento de defesa da empresa John Deere, ante a desconsideração das provas produzidas a seu favor; a inexistência de litisconsórcio passivo necessário e unitário, formado entre a John Deere e a Concessionária, posto que a John Deere atua apenas como fabricante e fornecedora do bem à Aster, não havendo que se falar em responsabilidade civil.

Segue alegando que apenas após a concessão do financiamento pelo Banco do Brasil, somada à aceitação pelas demais partes, é que houve a efetiva celebração do contrato, sendo assim, o marco temporal a dar início à suposta obrigação de entrega da máquina não é o dia 14/04/2004 ou 25/08/2004 e sim em 30/12/2004 - com o pagamento da última parcela do preço pelo Banco do Brasil. Dessa forma a sua obrigação de faturamento e entrega do bem importado, como era de conhecimento do Sr. Vilmar, apenas nasceu no momento em que foi consumada a celebração. Aduz que nenhum dos documentos encartados aos autos indica precisamente qual a data limite para a entrega do pulverizador.

Sustenta a inconsistência do laudo pericial, ante aos exorbitantes valores apresentados.

Ao final, sustenta a inexistência de responsabilidade civil da john deere, ante a ausência de ato ilícito e de nexo causal, bem como a ausência de efetiva comprovação do dano ou de sua extensão, pela parte autora. Ambas pleiteiam a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 156297882, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vilmar Riediger ajuizou ação revisional de contrato c/c perdas e danos e pedido de tutela antecipada contra a Agroamazônia (cuja denominação atual é Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda.) e John Deere S/A, decorrente da compra e venda de um Pulverizador da marca John Deere, modelo 4720.

Alegou o autor na inicial, que fez pedido do equipamento perante a 1ª requerida (Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda) na data de 14/04/2004, com preço inicial previsto de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo que 80% seriam pagos através de financiamento bancário e 20% restantes com recursos próprios. Aduziu que em 25/08/2004 o negócio foi concretizado, pelo preço em moeda estrangeira de US$ 171.730,83 (cento e setenta e um mil setecentos e trinta dólares e oitenta e três centavos), com o câmbio previsto para a data do faturamento.

Seguiu sustentando que no dia 26/08/2004, a 1ª requerida - Aster Máquinas, informou todos os dados técnicos do equipamento direto à instituição financeira, que aprovou a liberação do financiamento e efetivou o pagamento referente ao 80% (oitenta por cento) do bem, o que gerou a CRPH n. 40/00111-3. Asseverou que na mesma oportunidade procedeu com o pagamento do restante, equivalente a 20%, mediante a emissão de um cheque no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), bem como assinou uma Nota Promissória no valor de R$ 116.037,94 (cento e dezesseis mil, trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), eis que fora utilizada a cotação do dólar na data de 18/08/2004 com valor nominal de R$ 2,9922.

Reclamou o autor que o Pulverizador somente foi entregue em 05/12/2005, mesmo estando no pátio da 1ª requerida desde 14/03/2005, e que, em razão desse atraso na entrega, teve expressivos prejuízos.

Em vista disso, pretende o autor a revisão contratual, para que seja aplicada a cotação do dólar na data da efetiva entrega do pulverizador, já que segundo suas razões, em face da desvalorização da moeda estrangeira na data da entrega, o valor pago através do financiamento bancário já seria suficiente para adimplemento do preço, razão pela qual pretende a decretação da nulidade dos títulos destinados ao pagamento dos 20% através de recursos próprios e a consequente quitação da obrigação perante as requeridas.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar, solidariamente, as Requeridas Agroamazônia e John Deere S/A ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.190.078,70 (quatro milhões, cento e noventa mil, setenta e oito reais e setenta centavos), acrescidos de juros moratórios, em 1% ao mês, pelo INPC, contados desde o evento danoso (safra de soja 2004/2005, safrinha de feijão 2005 e aplicações realizadas por terceiros a partir de maio de 2005 e referente à depreciação do equipamento a contar a partir de 05/12/2005), e correção monetária, a partir da sentença.

Determinou, ainda, a compensação do valor remanescente devido pelo autor de R$ 48.517,37 (quarenta e oito mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), que deve ser acrescido de juros moratórios e correção monetária desde 21/03/2005, com o valor devido pelas requeridas, em decorrência do prejuízo experimentado face o atraso na entrega do produto.

Por fim, julgou improcedente o pedido de revisão contratual do autor, condenando as requeridas, integralmente, no pagamento de honorários sucumbenciais a parte autora, equivalentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar o autor na verba sucumbencial, tendo em vista que decaiu de parte mínima do pedido.

Insurge-se a empresa Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda. apresentando extenso arrazoado, arguindo, preliminarmente, a existência de julgamento
extra petita
. No mérito, sustenta a validade da nota promissória como título de crédito ante a impossibilidade de alteração do valor remanescente devido pelo apelado; a validade das condições negociais ajustadas quando da venda do pulverizador – preservação ao
pacta sunt servanda;
a impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária entre as requeridas; a impossibilidade de condenação a reparação por danos não comprovados; a total falta de provas a respeito de perdas na lavoura em razão dos fatos narrados e depreciação do equipamento; bem como a afronta ao disposto no art. 405 do código civil, quanto aos juros.

A empresa John Deere Brasil Ltda. também apresentou recurso de apelação, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa da empresa John Deere, ante a desconsideração das provas produzidas a seu favor; a inexistência de solidariedade entre a John Deere e a Concessionária, posto que a John Deere atua apenas como fabricante e fornecedora do bem à Aster, não havendo que se falar em responsabilidade civil de forma solidária.

Segue alegando que apenas após a concessão do financiamento pelo Banco do Brasil, somada à aceitação pelas demais partes, é que houve a efetiva celebração do contrato, sendo assim, o marco temporal a dar início à suposta obrigação de entrega da máquina não é o dia 14/04/2004 ou 25/08/2004 e sim em 30/12/2004 - com o pagamento da última parcela do preço pelo Banco do Brasil. Dessa forma a sua obrigação de faturamento e entrega do bem importado, como era de conhecimento do Sr. Vilmar, apenas nasceu no momento em que foi consumada a celebração. Aduz que nenhum dos documentos encartados aos autos indica precisamente qual a data limite para a entrega do pulverizador.

Sustenta a inconsistência do laudo pericial, ante aos exorbitantes valores apresentados.

Ao final, sustenta a inexistência de responsabilidade civil da john deere, ante a ausência de ato ilícito e de nexo causal, bem como a ausência de efetiva comprovação do dano ou de sua extensão, pela parte autora. Ambas pleiteiam a reforma da r. sentença para julgar improcedente a ação de origem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, de modo que passo à análise conjunta de ambos os apelos, diante da similitude dos argumentos.

Inicialmente, n
o que tange a alegação de nulidade da sentença
extra petita
, a apelante
Aster Máquinas s
ustenta que houve extrapolação do objeto da lide, asseverando que deve
prevalecer a cotação do dólar da data do efetivo faturamento, como previsto no contrato.

Pois bem. Como bem se vê da decisão recorrida, o Juízo não alterou a redação da clausula contratual que fixou a conversão da moeda para a data do faturamento do bem, de modo que, não se verifica qualquer interesse recursal da Apelante em devolver ao Tribunal
ad quem
a análise da questão.

Diante disso, verifico que não há interesse recursal da apelante em debater matéria que permaneceu inalterada na sentença, diante da improcedência do pedido de revisão contratual formulado pelo autor, não havendo que falar em julgamento
extra petita
.

Assim,
rejeito a preliminar.

Acerca da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante John Deere Brasil Ltda. também não merece prosperar, haja vista que o princípio do contraditório, na moderna concepção do processo, pressupõe não apenas o direito de ser informado e de reagir, mas também de influenciar o convencimento do juiz.

Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isso é: direito de influência. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou gravar igualmente o juiz
” (
Curso de Processo Civil, Vol. 1:
Teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o poder da influência que se concede à parte,
Daniel Ustárroz e Sérgio Gilberto Porto lecionam:

“
O contraditório vai além e exige que, antes de tomada a posição pelo juiz dentro do processo, as partes tenham tido efetiva possibilidade de influenciar a formação de seu convencimento
. Nesse sentido, tendo como norte auxiliar a cognição do juízo, aproximando-o da realidade da causa, o contraditório permite que ambas as partes influenciem o convencimento judicial, através de intenso debate. Em linha de princípio, o magistrado somente poderá se pronunciar sobre temas que tenham sido previamente discutidos dentro do processo, pois a consideração de fatos ou de direito não analisados pelas partes ofende a perspectiva constitucional do contraditório
.” (in
Lições de Direitos Fundamentais no Processo Civil
: o conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 53)

Dentro dessa perspectiva, o código de processo civil determina que incumbe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 8º), deixando evidente que não se trata do contraditório meramente formal, mas efetivo, ou seja, substancial, revelando o direito das partes participarem com influência no processo.

Nota-se que a parte tem o direito não só de participar do processo, mas também de influir no resultado final no que tange a produção das provas, conforme determina o art. 369 do CPC, vejamos:

“
Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.”
(
negritei)

No caso em tela, em que pese a parte apelante alegar que houve
desconsideração das provas produzidas a seu favor, insta consignar que, além da prova documental produzida nos autos, também foi realizada prova oral e prova pericial, oportunizando a ambas as partes o exercício do contraditório, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito questionado pelas apelantes.

Primeiramente, insta salientar que restou incontroverso nos autos, que foi celebrado um Contrato de compra e venda de um Pulverizador John Deere, modelo 4720, adquirido da revendedora Agro Amazônia (cuja denominação atual é Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda.) na data de 14/04/2004, com preço inicial previsto de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo que 80% seriam pagos através de financiamento bancário e 20% restantes com recursos próprios.

Em 25/08/2004, o negócio foi concretizado, pelo preço em moeda estrangeira de US$ 171.730,83 (cento e setenta e um mil setecentos e trinta dólares e oitenta e três centavos), com o câmbio previsto para a data do faturamento, correspondente a R$ 472.517,37 (quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), tendo sido pagos pela instituição financeira, o que gerou a CRPH n° 40/00111-3.

Para pagamento do valor remanescente, também restou incontroverso, que o apelado deu em garantia, um cheque no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), que depois acabou sendo substituído pela Nota Promissória n° 001, no valor de R$ 116.037,94 (cento e dezesseis mil, trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), bem como que o Pulverizador somente foi entregue em 05/12/2005, ou seja, mais de um ano e quatro meses após a compra, mesmo estando no pátio da Aster Máquinas desde 14/03/2005.

Extrai dos autos que a pretensão do autor/apelado consistiu em rever a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional na data da efetiva entrega do bem (05/12/2005), pelo atraso na entrega do produto. O Magistrado
a quo
, ressaltou na sentença, que o caso trazido à baila mais se assemelha à hipótese de prejuízo material (desvalorização do bem) e não nas hipóteses de revisão contratual.

Pois bem. Quanto a irresignação da Apelante acerca “
da validade das condições negociais ajustadas na venda do pulverizador – preservação ao pacta sunt servanda”,
bem como que
“tendo em vista que foi formalizada em moeda estrangeira, para a aplicação do preço, deve ser considerada como sendo o valor equivalente ao dólar na data da formalização do pedido e não a data de faturamento do bem”,
constata-se que a mesma se contradiz, quando primeiramente defende a manutenção do
pacta sunt servanda,
ou seja, pela preservação das cláusulas tais como pactuadas e, logo em seguida, argumenta para que seja aplicado o preço do dólar referente a data da formalização do pedido (hipótese que não contempla o referido contrato), quando então a moeda estrangeira estava em valor superior a data do faturamento do bem.

Dito isso, em que pese a sua insurgência, o que se pretende na verdade é, em linhas transversas, levantar uma hipotética autonomia e desprendimento da Nota Promissória (título de crédito) ao negócio jurídico que lhe deu causa,
in casu
, o Contrato de Venda do pulverizador. Porém, sendo certo que a Nota Promissória foi emitida em decorrência do Contrato de Venda e a ele umbilicalmente vinculado, servindo como garantia de pagamento do preço, cujo apuração final se daria na data do faturamento do bem,
não se pode admitir que esse título de crédito seja exigido na integralidade, se o preço final do pulverizador estava muito aquém do valor nominal do título, vez que tal prática acarretaria inegável enriquecimento sem causa da Apelante
.

Como bem ressaltou o magistrado de origem, “
restou comprovado nos autos que o Autor pagou através de financiamento bancário - CRPH n° 40/00111-3, datada de 22/07/2004 (fls. 39/45) a quantia de R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais), e ainda deu em garantia um cheque no valor R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), que depois acabou sendo substituído pela Nota Promissória n° 001, no valor de R$ 116.037,94 (cento e dezesseis mil, trinta e sete reais e noventa e quatro centavos). De outra monta, consta dos autos que a 1ª Requerida (AGROAMAZONIA)

arcou com o pagamento à 2ª Requerida (JOHN DEERE) do valor afeto aos 20% que seriam pagos com recursos próprios do autor,
ato de mera liberalidade da empresa, no intuito de cativar o cliente, como ela própria assenta em sua contestação
.

Por conseguinte, restando confesso nos autos, que de fato houve atraso na entrega do bem, e que isso se deu em decorrência de problemas na importação do produto, tenho que presentes estão os requisitos para configuração da responsabilidade civil das apelantes, qual seja, a conduta e o nexo de causalidade capaz de gerar o dano reclamado na exordial.

Ato contínuo, em que pesem as alegações das apelantes quanto a ausência de responsabilidade civil das mesmas e seus desdobramentos, eis que não restou comprovado o prejuízo material nos autos, cumpre ressaltar que ambas confessam que o atraso na entrega se deu em razão de problemas aduaneiros, e não em decorrência de atraso e/ou inadimplemento do requerente, ora apelado.

Por outro lado, em que pese não haver prazo determinado para a entrega do bem no contrato de compra e venda, todas as provas existentes no caderno processual (documentais, testemunhais e periciais) convergem no sentido de concluir que o pulverizador (bem objeto do contrato de compra e venda) seria utilizado na safra 2004/2005, bem como que, em razão do atraso na sua entrega, o autor teve expressivos prejuízos.

A fim de corroborar com tal entendimento, entendo necessário colacionar trechos da r. sentença vergastada,
verbis
:

“(...) estando confesso nos autos que de fato houve atraso na entrega do bem, e que isso se deu em decorrência de problemas na importação do produto, tenho que presentes estão os requisitos para configuração da responsabilidade civil das Requeridas, qual seja, a conduta e o nexo de causalidade capaz de gerar o dano reclamado na exordial. Ora, pouco importa ao deslinde da questão se o problema aduaneiro se deu por culpa ou não da V Requerida, pois o fato é que essa assumiu o risco do negócio jurídico (Teoria do Risco da Atividade) quando se propôs a colocar à venda, bem produzido fora do País e, para tanto, recebeu o preço exigido. No caso do Autor, ele simplesmente aceitou a proposta feita pela 1' Requerida e procedeu regularmente como avençado no Pedido e no Contrato de Compra, de modo que não lhe pode ser imputada qualquer concorrência pelo atraso na entrega do produto. Já em relação ao prazo da entrega, é certo que nenhum dos documentos encartados aos autos indica precisamente qual a data limite para a entrega do Pulverizador, situação que obriga este Julgador a análise de todas as provas produzidas durante a instrução processual para deslinde da questão. Todavia, é certo, pela análise de todo o caderno processual, que houve atraso na entrega, tanto que confesso por ambas as Requeridas, como também, que referido atraso se deu por culpa exclusiva das Requeridas, em solidariedade, restando a discussão somente quanto à delimitação desse marco temporal.

Entretanto, não obstante a expertise das Requeridas de se beneficiarem da própria torpeza, vez que caberia a elas a indicação clara da data limite para entrega do bem, a prova testemunhal sacramentou a questão afeta a data da entrega.".
(id. 156295138 - Pág. 145).

Observa-se que as apelantes, com o fim de eximir suas responsabilidades, ao longo de seu arrazoado, “jogam” uma para a outra a responsabilidade pelo dano ocorrido, contudo, fato é que ambas assumiram o risco do negócio jurídico (Teoria do Risco da Atividade) quando se propuseram a colocar à venda, bem produzido fora do país e, para tanto, receberam o preço exigido, o que afasta, desde já, a impugnação acerca da inexistência de responsabilidade solidária.

Não bastasse isso, os fatos demonstram que a Apelante Aster (Agroamazônia) concorreu para a ocorrência do ato ilícito, pois foi através desta que o apelado adquiriu o pulverizador, entabulou contrato de venda e manteve contato durante todo o lapso temporal desde a aquisição até a entrega tardia. Além do mais, verifica-se que grande parte do lapso temporal do atraso, ou seja, de 21/03/2005 até 05/12/2005, o bem encontrava-se em seu pátio para entrega ao apelado, o que não foi efetivado, visto que essa exigia para tanto o pagamento indevido da Nota Promissória em valor nominal superior ao realmente devido.

Nesse norte, a Aster não só teve participação ativa na venda do produto, como também praticou conduta reprovável ao não entrega-lo, uma vez que estava em seu pátio desde 21/03/2005 até 05/12/2005, exigindo até os dias atuais o pagamento do preço ao adquirente.

Frente a esses fatos, a responsabilidade civil das apelantes Aster e John Deere, decorrem de sua própria conduta culposa, que mesmo ciente do atraso na entrega do bem e da diminuição do preço em razão da cotação a menor do dólar na data do faturamento, optou por reter o pulverizador para forçar o apelado ao pagamento daquilo que não lhe era devido, como restou robustamente comprovado nos autos.

No caso do apelado, este simplesmente aceitou a proposta feita pela empresa Aster e procedeu regularmente como avençado no Pedido e no Contrato de Compra, de modo que não lhe pode ser imputada qualquer concorrência pelo atraso na entrega do produto.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado de origem quando menciona que as apelantes são responsáveis solidárias, eis que ambas concorreram ativamente para a ocorrência do dano, nos termos do art. 927 do CC.

Acerca da impossibilidade de condenação à reparação por danos que não foram efetivamente comprovados pelo apelado, ante a ausência de ato ilícito e de nexo causal, não prospera o inconformismo das apelantes. Explico:

É cediço que o pulverizador é utilizado desde o início do plantio da safra de grãos, quando é aplicado o veneno foliar para dessecar as ervas daninhas, durante o crescimento da planta, quando então aparecem as doenças (ferrugem asiática) e pragas (lagartas e percevejos), até o início da colheita, quando é aplicado o defensivo para secagem da planta.

Certo do seu papel fundamental no cultivo agrícola, não se pode conceber que não tendo o Apelado o equipamento a seu dispor na safra 2004/2005, safrinha 2005 e metade da safra 2005/2006, certamente que amargou prejuízos, seja pela necessidade de lançar mão de serviço terceirizado, seja por não tê-lo, no momento ideal, como restou comprovado nos autos.

Ademais, repito que
o magistrado sentenciante foi expresso em reconhecer que
não há em nenhum documento a previsão de entrega do bem, logo,
para definir esse marco lançou mão do conjunto probatório produzido durante a marcha processual
.

Destarte, para repelir as alegações das apelantes acerca da ausência de prova, basta observar da sentença condenatória que o Juiz esmiuçou todo o caderno processual para desvelar o propalado prejuízo, tendo utilizado da prova pericial, documental e principalmente testemunhal para formar seu pleno convencimento que de fato o apelado teve prejuízos em razão do atraso na entrega do pulverizador,
in verbis
:

“No laudo pericial, o Expert concluiu o seguinte: "Pelos documentos encartados nos autos, que atestam a aquisição do equipamento em 14/04/2004 (fl. 34) e a emissão da cédula de financiamento em 22/07/2004 - já constando inclusive o número de chassi do bem, com seu respectivo registro em 31/08/2004 (fls. 39/45), entendeu o Perito que o pulverizador fora adquirido pelo Requerente para utilização na safra seguinte (2004/2005), que se iniciaria em outubro/2004, levando em consideração o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias. Contrárias a essa afirmação do perito, as Requeridas sustentaram que não tendo havido prazo determinado no contrato de Compra e venda, não poderia o expert concluir que a data de entrega seria a próxima safra 2004/2005, que se iniciaria em outubro/2004, pois se trata de mera ilação. Entretanto, não obstante a expertise das Requeridas de se beneficiarem da própria torpeza, vez que caberia a elas a indicação clara da data limite para entrega do bem, a prova testemunhal sacramentou a questão afeta a data da entrega."

Vejamos o depoimento do preposto da Requerida JOHN DEERE BRASIL, Sr. Paulo Antônio abrantes Menezes (fls. 755): "Que tem conhecimento que se tratou da importação de um produto PULVERIZADOR que deveria ser entregue ao cliente, mas que em razão do atraso no transporte desse produto, que veio dos USA para o Brasil; Que os contratos são uniformes, quando o produto é importado, fixa o dólar do dia do anterior ao pedido e quando a máquina chega ao Brasil, na data da emissão da nota fiscal é feita nova cotação do dólar do dia anterior, assim, se o dólar estiver mais baixo que no momento do pedido, a empresa concede o abatimento no preço restante ou devolve o dinheiro ao cliente. Que acredita que a data para entrega seria a safra seguinte à data da aquisição, acreditando que se fosse informado ao cliente que o produto somente seria entregue um ano e meio depois da aquisição, certamente que a empresa não o teria vendido ao Requerente. Que quando é feita a venda nas feiras agropecuárias, a empresa já tem ideia de quando vai chegar o equipamento. Que já tendo o numero de chassi, entende-se que o equipamento já está em produção, que pode durar 1 ou 2 meses. Vai para o porto e fica 2 dias fazendo o tratamento para viajar de navio. Que o tempo do navio varia de 1,5 a 2 meses para chegar ao Brasil. Que fazendo um venda a cliente em abril, é prometido pela empresa ao cliente que o equipamento chegará "antes da safra".

Agora, a preposta da Agroamazonia - Áster Máquinas, Sra. Vanessa Ferraz Tenuta: "Que a data da entrega é determinada pela aprovação da linha de crédito do cliente perante o agente financeiro que o irá financiar." (fls. 755) A par da prova pericial e testemunhal, não se pode olvidar que o Autor adquiriu o equipamento em 14/04/2004 para a utilização na próxima safra (2004/2005), posto que considerando o início do plantio em outubro ou novembro/2004, tem-se um lapso temporal de mais de 6 (seis) meses para que a 2a Requerida pudesse proceder com o translado do equipamento dos EUA até o Brasil. O próprio preposto da 2 a Requerida foi categórico ao afirmar que o tempo regular para produção, transporte de navio, desembaraço aduaneiro não ultrapassa 4 (quatro) meses, vejamos: "Que já tendo o numero de chassi, entende-se que o equipamento já está em produção, que pode durar 1 ou 2 meses. Vai para o porto e fica 2 dias fazendo o tratamento para viajar de navio. Que o tempo do navio varia de 1,5 a 2 meses para chegar ao Brasil." Já no Brasil, pelo que se depreende dos autos, o tempo para desembaraço na aduana, segundo a própria 2 'Requerida, "dura 5 (cinco) dias, com as liberações das importações nos portos." Depois disso, só resta o traslado do Porto até a sede da concessionária em Diamantino, que demorou 7 (sete) dias precisamente, o que se verifica dos documentos fiscais coligidos aos autos pela 2a Requerida às fls. 292/293, nos quais consta que o bem foi faturado em 14/03/2004 para transporte e recebido em Diamantino pela ia Requerida em 21/03/2004.

Portanto, resta clarividente dos autos que, de fato, a 2ª Requerida incidiu em descumprimento contratual, ao passo que deixou de entregar o Pulverizador ao Autor para utilização na safra 2004/2005, devendo, assim, ser analisada a questão afeta aos danos provocados pela infração contratual.

Vale consignar que a 2ª Requerida tinha total ciência dos efeitos maléficos que provocou ao Autor em decorrência do atraso na entrega do equipamento, pois reconhece que disponibilizou o valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) para efetivação do acordo extrajudicial (f 1. 267).

Desta feita, é de se caminhar para análise dos prejuízos experimentados pelo Autor em decorrência do atraso na entrega do Pulverizador, porém, antes disso, necessário se apresentar a delimitação do lapso temporal, haja vista, que o dito equipamento chegou à sede da ia Requerida em 21/03/2004, porém, só foi entregue ao Autor em 05/12/2005, como se depreende do rodapé da Nota Fiscal n° 42179, inclusa à fl. 49.

Nesse ponto, as Requeridas se contradizem.

Primeiro, a Requerida Agro Amazônia justifica que não entregou o bem em 21/03/2005, posto que ainda restava pendente a dívida de R$ 116.037,94 (cento e dezesseis mil trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), porém, deixou de ressalvar que em razão da desvalorização do dólar, teria ela que proceder com o abatimento do preço do equipamento. Logo, o débito na data de 14/03/2005 (faturamento) correspondia a R$ 48.517,37 (quarenta e oito mil quinhentos e dezessete reais) e não o valor exigido pela revenda, o que por si só, justifica a recusa do comprador em proceder com o pagamento do montante exigido de R$ 116.037,94 (cento e dezesseis mil trinta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Não é demais repisar, que as próprias Requeridas afirmam que estavam dispostas a arcar com uma indenização de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) para compensar os prejuízos, de forma que não se mostra coerente a justificativa da não entrega do bem em 21/03/2005 por ausência de pagamento do remanescente.

Noutro viés, no decorrer das defesas técnicas de ambas as Requeridas, estas ignoraram a primeira justificativa e passaram a atribuir, como segunda justificativa para a não entrega do bem na data de 21/03/2004, um suposto pedido do próprio Autor para que não fosse feita a entrega do Pulverizador, in verbis:

Pela Requerida Agro Amazônia: "( ... ). Entretanto, a pedido seu, o maquinário permaneceu no pátio da Requerida, porque a safra de grãos do período agrícola NOV/2004 a MARÇO/2005 já estava sendo colhida."

Pela Requerida John Deere: "(...) A isso o Autor informou dizendo que já não mais precisava do pulverizador naquele período agrícola e por isso por sua única decisão e opção o deixou no estabelecimento da concessionária, onde estaria bem guardado e com isso, não fazendo nenhum uso dele na planta de soja 2004/2005, ( ... )"

A partir dessa alegação contrapondo os termos da exordial, ambas as Requeridas atraíram para si o ônus da prova, cabendo-lhes a comprovação de que o bem não foi entregue ao Autor na data de 21/03/2005 por opção do próprio comprador ou a pedido desse.

Contudo, não se verifica dos autos qualquer prova que possa sustentar os fatos contrapostos pelas Requeridas, de modo que estas não se desincunibiram do ônus da prova que lhes competia quando confrontaram os termos da exordial.

De mais a mais, não se mostra coerente acreditar que mesmo tendo o Requerente adquirido um equipamento novo, essencial para o exercício da atividade agrícola, de alto valor financeiro e, ainda assim, recusasse o recebimento do bem, apenas para que ficasse "bem guardado" na sede da 1ª Requerida.

Nesse prisma, tenho que as eventuais perdas e danos experimentados pelo Autor em decorrência do atraso na entrega do bem deve compreender o período da safra 2004/2005 até a data de 05/12/2005, data da efetiva entrega do Pulverizador ao Autor.

A respeito das perdas e danos, estabelece o art. 402 do Código Civil: "Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

Para a estimativa das perdas e danos, foi determinada a prova pericial, cujo Laudo veio acostado às fls. 563/619, com Complementação às fls. 640/645 e últimos Esclarecimentos às fls. 709/725.

Assim, debruçando-se sobre a conclusão a que se chegou o Expert, colhe-se, em resumo, que foram considerados para o cálculo das perdas e danos os seguintes prejuízos:

a- Pagamento a terceiros para prestação de serviço pulverização da lavoura do Autor;

b- Perda de produtividade da lavoura em razão da aplicação tardia de fungicidas na safra 2004/2005, safrinha 2005 e parte da safra 2005/2006;

c- Desvalorização do Pulverizador entregue com atraso de mais de 1 (um) ano;

No que tange ao pagamento de serviços a terceiros, observa-se dos autos, às fls. 53/55 e 64/66, recibos da Cooperativa C- Vale, onde se observa vários pagamentos efetivados em favor dessa empresa referente a prestação de serviços de pulverização, inclusive constante o número de cada respectivo documento fiscal.

Somando-se a isso, a prova pericial mostrou que foram realizadas entrevistas com vizinhos e prestadores de serviços, como Leandro Christ, Enio Desbessel, além do preposto da Cooperativa C-Vale, o agrônomo Pedro Domingues, onde todos confirmaram que prestaram algum serviço de pulverização ao Autor nas safras 2004/2005 e 2005/2006, como também, foram assertivos em declarar que "as lavouras do Autor apresentaram severa incidência de pragas (lagartas) ferrugem asiática e mato competição devido ao manejo deficitário nas pulverizações."

Por seu turno, para contrapor a conclusão do Laudo Pericial, “a lª Requerida (fls. 622/625) se manifestou questionando que: 1- desconhece a Sra. Cristina Rodrigues Coimbra, identificada às fls., 576 do Laudo Pericial como coordenadora administrativa da empresa; 2- o perito é contraditório em diversas de suas respostas, em especial no tocante às dos quesitos 13 a 16; 3- se o Autor possuía ou não outro pulverizador, quesito 21; 4- alega incapacidade do Perito agrônomo, para realização da perícia. Pois bem, antes de se aprofundar nas conclusões do Laudo Pericial, mostra-se imperativo a apreciação e julgamento das irresignações apresentadas pela 1' Requerida em sua Impugnação ao Laudo Pericial ' (fls. 622/625), porém, restrita aos pontos de inconformidade, face o ônus da impugnação específica pela parte.

1º ponto - Em relação a alegação de que a Requerida desconhece a testemunha ouvida (Cristina Rodrigues Coimbra), às fls. 711/712, o Sr. Perito trouxe aos autos a cópia da CTPS dessa testemunha, atestando que essa foi funcionária da Agro Amazônia (la requerida) no período de 01/02/2001 a 13/01/2005, o que derruba por terra os argumentos da impugnação.

2° ponto - Quanto à alegada contradição do Perito em resposta aos quesitos 13 a 16, tais contradições acabaram sendo sanadas nos esclarecimentos encartados às fls. 640/645 e 709/725. A partir desses esclarecimentos, tenho que em relação ao quesito 13, que trata da perda de produtividade pela aplicação deficitária de agrotóxico na safra 2004/2005, as matérias jornalísticas inclusas às fls. 714/725 retrataram a investida feroz da ferrugem asiática na região Centro-Oeste do País no ano de 2004.

Corroborando com isso, apurou-se em audiência de instrução, pela testemunha da 2a Requerida - Thiago Giolo dos Santos: "Que é especialista em produtos - pulverizadores e colheitadeiras; Que a ferrugem asiática é muito agressiva e não efetuando a aplicação dos venenos na hora certa, podem gerar perdas que variam entre 10% e 90% da produtividade da lavoura; Que a ferrugem asiática teve maior abrangência no Brasil na safra 2003/2004." (fls. 755)

Noutra vertente, verifica-se da impugnação da 1a Requerida, que esta apenas faz menção à contradição do Perito de forma genérica, todavia, não trouxe elementos concretos que pudessem contrapor a conclusão do Laudo, de que, em razão da aplicação deficitária das pulverizações, situação agravada pelo aparecimento da ferrugem asiática, teve o Autor prejuízo consideráveis na sua lavoura.

O mesmo se diz quanto à irresignação desta (1ª Requerida) no que tange às respostas aos quesitos 14, 15 e 16, feitas de modo genérico, urna vez que pautou-se em alegar que "Da mesma forma, o Perito Judicial é contraditório em diversas de suas respostas, em especial no tocante às dos quesitos 13 a 16, conforme se verificam de fls. 586 dos autos."

Entretanto, não indicou precisamente qual a contrariedade e/ou insubsistência das referidas respostas, não bastando o mero inconformismo porque o resultado não lhe foi favorável, cabendo a parte o ônus de impugnar especificamente o ponto de irresignação, trazendo elementos de prova consistentes para contrapor os termos da Perícia.

3º ponto - O terceiro ponto impugnado pela 1' Requerida, refere-se à resposta do quesito 22, onde a parte pretendeu saber se o Autor tinha outro Pulverizador no período 2004 a 2005. Quanto a isso, esclareceu o perito que "o equipamento foi vendido ao Sr. Vilson Riediger, irmão do autor, em abril/2004."

Não se vê, assim, qualquer dúvida quanto à inexistência de outro Pulverizador, no período de apuração dos prejuízos, que deve compreender a safra 2004/2005 (início em novembro/2004) até a data da efetiva entrega em 05/12/2005.

Contra essa conclusão, caberia à 1a Requerida a produção de outras provas capazes de desqualificar a resposta negativa do perito quanto à existência de outro Pulverizador no período de 2004 a 2005, o que não se observa dos autos.”
(id.

156295138 - Pág. 149/151)

Dessa forma, ainda que as apelantes busquem se eximir da responsabilidade pelo dano causado ao autor, invocando a excludente por ausência de nexo causal, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstram de forma clara e precisa que o apelado sofreu prejuízos de grande monta decorrente do atraso na entrega do pulverizador.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta das apelantes e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Ademais, não obstante o reconhecido esforço herculeano das Recorrentes para se desvencilharem da corresponsabilidade pelo ato ilícito praticado (atraso na entrega do bem), que trouxe sobremaneira prejuízos ao apelado, tem-se que os fundamentos trazidos nos apelos não são capazes de modificar a conclusão fundamentada da sentença meritória de primeiro grau.

No que tange ao suposto valor exorbitante, diante dos índices e critérios adotados pelo
expert
,
verifica-se que tais questionamentos somente sobrevieram após sentença condenatória, vez que no momento adequado para tais irresignações, nenhuma das apelantes impugnou os índices e critérios adotados
, como bem assinalou o Juízo sentenciante,
in verbis
:

Importante consignar, que
nenhuma das partes impugnou especificamente os índices e valores apresentados no Laudo Pericial, nem a forma de cálculo utilizada pelo expert para atingir o resultado dos prejuízos materiais suportados pelo Autor, fato que obriga este Julgador a tê-los por verdadeiros. Ademais, em análise detida às demais provas produzidas nos autos, em especial a prova testemunhal, observou-se que os índices aplicados pelo Sr. Perito, se convergem com aqueles sustentados pelas testemunhas das próprias Requeridas
.
(id. 156295138 - Pág. 155 - grifei).

Dessa forma, tenho que a apuração dos danos materiais decorreu de prova pericial, a qual obedeceu indiscriminadamente todos os critérios da ampla defesa e do contraditório e contra a conclusão do laudo,
não houve qualquer impugnação das apelantes,
seja quanto aos índices, forma de calculo e/ou o valor apurado propriamente dito, desse modo não se mostra possível agora, em sede de apelação o questionamento de índices e critérios adotados na perícia, porquanto,
precluso o direito de impugná-los
, a rigor do disposto no art. 223 do CPC.

Nesse sentido, o julgador fez questão de exprimir em seu decisório que nenhuma das partes impugnou especificamente os índices e valores apresentados no Laudo Pericial, nem a forma de cálculo utilizada pelo
expert
para atingir o resultado dos prejuízos materiais suportados pelo autor, operando-se a preclusão.

Acerca do marco inicial dos juros aplicados pelo juiz sentenciante, tenho que a r. sentença merece ser mantida também neste particular, posto que para danos materiais, o marco inicial, incide desde o evento danoso, segundo dispõe o art. 398 do CC e a súmula 54 do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023